Tribunal: STM
Processo: 7000575-22.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INTIMAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PROPOSTA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO. HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA. SUCEDÂNEO RECURSAL. SEGUIMENTO NEGADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. AGRAVO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A ação de Habeas Corpus é imprestável para corrigir, sob a ótica da Defesa, a Decisão do Juízo a quo que, no curso da Ação Penal, indeferiu, em razão de entendimento consolidado no âmbito da Justiça Militar da União, via Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o pedido de intimação do MPM para se manifestar sobre a possibilidade de ofertar ANPP ao Paciente. 2. O Habeas Corpus e a Correição Parcial possuem finalidades específicas. As peculiaridades e os requisitos de cada instrumento são distintos, não se podendo substituí-los mutuamente. As casuais distorções no uso das vias impugnativas refletirão no insucesso da medida ou, prematuramente, selarão o seu não seguimento. 3. O remédio heroico obedece aos pressupostos previstos no art. 5º, LXVIII, da CF/88, sendo incabível a sua impetração como sucedâneo de Correição Parcial, conforme a jurisprudência do STM. 4. Os elementos retratados no bojo do Habeas Corpus impetrado não se mostram aptos à chancela da sua admissibilidade. Manutenção da Decisão questionada. Rejeição do Agravo Interno. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/10/2025 A
16/10/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000575-22.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: JOÃO VITOR DA SILVA OCTAVIANO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/10/2025, às 13:30, a 16/10/2025, às 18:00, na sequência 18, disponibilizada no
DE de 16/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE AGRAVO INTERNO E REJEITÁ-LO, PARA MANTER INALTERADA,
POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A DECISÃO
MONOCRÁTICA ATACADA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000575-22.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
AGRAVANTE: JOÃO VITOR DA SILVA OCTAVIANO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR. AGRAVO INTERNO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
INTIMAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PROPOSTA. ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
INDEFERIMENTO.
HABEAS
CORPUS.
UTILIZAÇÃO
INDEVIDA.
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
SEGUIMENTO
NEGADO.
DECISÃO
MONOCRÁTICA.
MANUTENÇÃO.
AGRAVO.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
1. A ação de Habeas Corpus é imprestável para corrigir, sob a ótica da Defesa, a
Decisão do Juízo a quo que, no curso da Ação Penal, indeferiu, em razão de
entendimento consolidado no âmbito da Justiça Militar da União, via Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas, o pedido de intimação do MPM para se
manifestar sobre a possibilidade de ofertar ANPP ao Paciente.
2. O Habeas Corpus e a Correição Parcial possuem finalidades específicas. As
peculiaridades e os requisitos de cada instrumento são distintos, não se podendo
substituí-los mutuamente. As casuais distorções no uso das vias impugnativas
refletirão no insucesso da medida ou, prematuramente, selarão o seu não
seguimento.
3. O remédio heroico obedece aos pressupostos previstos no art. 5º, LXVIII, da
CF/88, sendo incabível a sua impetração como sucedâneo de Correição Parcial,
conforme a jurisprudência do STM.
4. Os elementos retratados no bojo do Habeas Corpus impetrado não se
mostram aptos à chancela da sua admissibilidade. Manutenção da Decisão
questionada. Rejeição do Agravo Interno. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente Agravo Interno e rejeitá-lo, para
manter inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão monocrática atacada.
Brasília, 16 de outubro de 2025.
7000575-22.2025.7.00.0000
40001377057 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno (AI) interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU), em favor do Sd Ex JOÃO VITOR DA SILVA OCTAVIANO, contra a Decisão deste
Relator, exarada em 14.8.2025, que negou seguimento ao Habeas Corpus (HC) nº 7000553-
61.2025.7.00.0000, com esteio no art. 13, inciso V, do RISTM.
No Writ que antecedeu ao presente AI, em linhas gerais, a Defesa se insurgiu
contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª Circunscrição
Judiciária Militar (Aud/4ªCJM), o qual indeferiu o pedido defensivo, formulado em sede de
Resposta à Acusação, de remessa dos autos ao MPM para se manifestar sobre a possibilidade
de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
Sob essa esteira, a Defesa sustentava a ilegalidade da Decisão atacada e a
possibilidade de aplicação da ANPP no âmbito da Justiça Militar da União (JMU) (Processo
relacionado: HC nº 7000553-61.2025.7.00.0000, evento 1, INIC1).
Em 14.8.2025, o seguimento ao HC nº 7000553-61.2025.7.00.0000 foi,
monocraticamente, negado, com fulcro no art. 13, inciso V, do RISTM (Processo relacionado:
HC nº 7000553-61.2025.7.00.0000, evento 9).
Na fundamentação dessa Decisão, foi consignado, em suma, que: i) a Correição
Parcial era o instrumento jurídico cabível para corrigir, sob a ótica da Defesa, a Decisão do
Juízo a quo que indeferiu o pedido de intimação do MPM para se manifestar sobre a
possibilidade de ofertar ANPP ao Paciente; ii) o Writ não serve como sucedâneo recursal ou
de Correição Parcial; iii) e a pretensão do Remédio heroico não perfez os requisitos
necessários para o seu seguimento.
A DPU interpôs o presente Agravo Interno em 15.8.2025 (Processo relacionado:
HC nº 7000553-61.2025.7.00.0000, evento 16).
Na sua fundamentação, a DPU alega que a Decisão teria ferido os princípios do
devido processo legal, da isonomia e da legalidade, além de configurar Decisão contrária ao
entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), repisando os argumentos contidos no Writ
de cabimento da celebração do ANPP na JMU. Nessa base, requer (evento 1):
[...]( i ) a retratação da monocrática Decisão dano seguimento ao Habeas Corpus para
determinar ao Juízo de instância inicial a abertura de vista ao MPM para que se manifeste
sobre a propositura do ANPP – Acordo de Não Persecução Penal; caso não ocorra a
reconsideração da monocrática Decisão,
( ii ) que seja levado ao plenário de Julgadores desta egrégia Corte este agravamento interno
para, depois de conhecido, concedida a ordem ... “... reconhecendo-se a possibilidade de
aplicação do instituto constante do art. 28-A do CPP aos processos penais castrenses,
determinando-se, por consequência, ao d. Juízo de piso que abra vista ao d. MPM com o
propósito de verificar a propositura do Acordo de Não Persecução Penal”[...].
Em 21.8.2025, exarou-se juízo negativo de retratação, mantendo-se os termos
da Decisão ora combatida (evento 5).
7000575-22.2025.7.00.0000
40001377057 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em manifestação da lavra da
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Hermínia Celia Raymundo, pugna pelo
conhecimento e provimento do presente AI (evento 9).
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.
1- Objeto
Trata-se de Agravo Interno (AI) interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU) em favor do Sd Ex JOÃO VITOR DA SILVA OCTAVIANO, contra a Decisão deste
Relator, exarada em 14.8.2025, que negou seguimento ao Habeas Corpus (HC) nº 7000553-
61.2025.7.00.0000, com esteio no art. 13, inciso V, do RISTM.
2- Síntese dos fatos
Na origem, o Sd Ex JOÃO VITOR DA SILVA OCTAVIANO foi denunciado
pelo Ministério Público Militar (MPM) como incurso no crime de furto de uso (art. 241 do
CPM).
O Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária
Militar (Aud/4ªCJM) recebeu a Denúncia.
Em seguida, a DPU apresentou Resposta à Acusação, por meio da qual pugnou,
em sede de preliminar, a intimação do MPM para se manifestar sobre a possibilidade de
ofertar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao denunciado.
O Juízo a quo indeferiu o pedido da Defesa, com esteio na Súmula 18 do
Superior Tribunal Militar (STM) e na Decisão vinculante deste Tribunal proferida no IRDR
nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
A DPU impetrou o HC nº 7000553-61.2025.7.00.0000, afirmando ter ocorrido
constrangimento ilegal, que teria resultado em ameaça à liberdade do Paciente, no
indeferimento do pedido de vistas ao MPM para analisar a pertinência de ofertar o ANPP.
O seguimento ao Writ foi, monocraticamente, negado, com fulcro no art. 13,
inciso V, do RISTM.
Em face da negativa de seguimento do HC, a Defesa interpõe o presente AI,
visando à aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União (JMU), com a
consequente determinação da remessa dos autos ao MPM para o oferecimento do Acordo
pretendido.
3- Posição do Relator
7000575-22.2025.7.00.0000
40001377057 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como será fundamentado adiante, o presente Recurso não merece provimento.
4- Fundamentação
A fundamentação trazida aos autos pela DPU, referendada pela Procuradoria-
Geral de Justiça Militar (PGJM), trata sobre a possibilidade de celebração do ANPP no
processo penal militar. Entretanto, frise-se que o objeto do presente Recurso reside apenas na
viabilidade ou não de seguimento do HC nº 7000553-61.2025.7.00.0000.
Assim, este Julgamento cinge-se à análise da admissibilidade da Petição, e não
ao seu mérito propriamente dito.
Ou seja, o Recurso em análise objetiva atacar a Decisão monocrática que negou
seguimento ao Writ, com fulcro no art. 13, inciso V, do RISTM.
4.1- Do não cabimento do writ por falta de ameaça à liberdade do agente
Conforme prevê o art. 5º, LXVII, da Constituição Federal, somente será cabível
a concessão de HC quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação
em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
Por seu turno, o Código de Processo Penal Militar (CPPM) prevê, em seu art.
467, as situações que configuram ilegalidade ou abuso de poder nos seguintes termos, verbis:
Art. 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder:
a) quando o cerceamento da liberdade for ordenado por quem não tinha competência para tal;
b) quando ordenado ou efetuado sem as formalidades legais;
c) quando não houver justa causa para a coação ou constrangimento;
d) quando a liberdade de ir e vir for cerceada fora dos casos previstos em lei;
e) quando cessado o motivo que autorizava o cerceamento;
f) quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;
g) quando alguém estiver processado por fato que não constitua crime em tese;
h) quando estiver extinta a punibilidade;
i) quando o processo estiver evidentemente nulo.
No presente caso, não se verifica a incidência do art. 5º, LXVII, da Constituição
Federal, nem de quaisquer das hipóteses do art. 467 do CPPM.
Nesse sentido, reitero a fundamentação do Despacho monocrático que negou
seguimento ao HC em questão:
“[...] O HC é o remédio constitucional para resguardar a liberdade de locomoção dos
indivíduos, de forma direta ou indireta.
7000575-22.2025.7.00.0000
40001377057 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entretanto, possui cabimento restrito às hipóteses de manifesta ofensa a garantias
constitucionais inerentes ao processo penal, diretamente relacionadas à restrição ou à ameaça
à liberdade de locomoção.
Portanto, trata-se de instrumento destinado à correção de ilegalidades ou abusos que, no
curso de investigação ou processo, importem em constrição indevida ao direito de ir e vir.
O Paciente é réu em Ação Penal Militar (APM) por crime cujo preceito secundário prevê pena
privativa de liberdade. Essa circunstância, por si só, não legitima, todavia, a impetração do
HC para pedido desvinculado da proteção específica que o remédio constitucional oferece.
A impetração exige a demonstração concreta de ilegalidade e ameaça atual ao direito de
locomoção. A sua utilização de forma alargada é incabível, mormente quando houver outros
instrumentos jurídicos mais adequados para o intento da Defesa.
Nesse contexto, não se verifica, na espécie, qualquer demonstração concreta de ilegalidade ou
constrangimento ilegal em face da liberdade do Paciente. [...]”
Assim, o pleito defensivo é incabível, ante a ausência de ameaça à liberdade de
locomoção do agravante que, inclusive, responde ao Processo em liberdade.
4.2- Da impossibilidade de impetração de Habeas Corpus como sucedâneo
recursal ou de Correição Parcial
A DPU, ao ter impetrado o Remédio heroico, deixou claro o seu inconformismo
com a Decisão do Juízo de piso que indeferiu o pedido de intimação do MPM para se
manifestar sobre a possibilidade de ofertar o ANPP ao Paciente.
Logo, os pedidos constantes daquela Ação Constitucional remetem à temática
assimilável no âmbito de outro instrumento jurídico: a Correição Parcial.
Portanto, se o Impetrante, inconformado com a Decisão, entende que o
Magistrado a quo errou ao indeferir a intimação do MPM para análise de oferta do ANPP, a
Correição Parcial seria a medida indicada para o caso, conforme a previsão do art. 498, alínea
"a", do CPPM, in verbis:
Art 498. O Superior Tribunal Militar poderá proceder à correição parcial:
a) a requerimento das partes, para o fim de ser corrigido êrro ou omissão inescusáveis, abuso
ou ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido por juiz, desde que, para obviar tais
fatos, não haja recurso previsto neste Código; [...]
Nessa esteira, o Writ não serve como sucedâneo recursal ou de Correição
Parcial, consoante a jurisprudência do STM:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRELIMINAR. PLEITO DEFENSIVO DE ABERTURA DE
PRAZO PARA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ARTS. 396 E 396-A, DO CPP. INDEFERIMENTO
PELO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
INEXISTÊNCIA DE ATENTADO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. A amplitude
da impetração da ação constitucional não é ilimitada, encontrando baliza na demonstração
inequívoca da alegação de ofensa às garantias constitucionais que lastreiam o processo penal
e que digam respeito à constrição da liberdade de locomoção. 2. O Habeas Corpus tem
destinação certa e para todas as demais intercorrências processuais há previsões recursais
7000575-22.2025.7.00.0000
40001377057 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

expressas e específicas. Desse entendimento decorre a máxima: o Habeas Corpus não é
sucedâneo recursal. Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão unânime. (STM. HC
nº 7000208-03.2022.7.00.0000. Relator Ministro Artur Vidigal de Oliveira. Julgamento:
1.6.2022. Publicação: DJe de 9.6.2022.) (Grifos nossos.)
Na Decisão unânime colacionada, não se conheceu de HC precisamente porque
cabia, ao caso, a interposição de Correição Parcial, conforme fundamentado no respectivo
Voto.
5- Conclusão
Diante da abordagem apresentada, o pleito recursal não merece guarida.
No presente caso, resta ausente qualquer suporte idôneo para o manejo do Writ,
diante do desajuste à disciplina normativa regente do remédio heroico.
Assim sendo, a pretensão não perfaz os requisitos necessários ao seu
seguimento. O manejo de HC, nos moldes delineados, contraria frontalmente a jurisprudência
do STM quanto à inviabilidade de sua impetração como sucedâneo recursal ou de Correição
Parcial.
Nessa direção, a pretensão defensiva, focada na retomada do trâmite do HC nº
7000553-61.2025.7.00.0000, revela-se destituída de base jurídica.
6-Voto
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente Agravo Interno e
rejeitá-lo, para manter inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão
monocrática atacada.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377057v2 e do código CRC 62f5a935.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 21/10/2025, às 21:28:35
7000575-22.2025.7.00.0000
40001377057 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR